Tribunal: STF
Processo: AI 666163
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-05
Data de publicação: 2009-05-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DE
   SERVIDORES DO ESTADO DE SÃO PAULO. CASO EM QUE ENTENDIMENTO
   DIVERSO DO ADOTADO PELO ARESTO IMPUGNADO EXIGIRIA O REEXAME DA
   LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE (LEIS ESTADUAIS Nºs
   4.819/58 E 200/74).
1. A ofensa à Carta da República, se
   existente, ocorreria de forma reflexa ou indireta, o que não
   enseja a abertura da via extraordinária. Precedentes: RE 168.046,
   AIs 392.289-AgR,     406.185-AgR, 455.048-AgR e 481.833-AgR e RE
   168.046-EDv.
2. Agravo regimental desprovido.